Tribunal: TJSP
Processo: 2008714-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Fase de expedição de ofício requisitório – Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que altera o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor – Decisão recorrida que não a aplica à presente execução em curso – Admissibilidade – Orientação jurisprudencial que impede a aplicação retroativa de leis de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Fase de expedição de ofício requisitório – Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que altera o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor – Decisão recorrida que não a aplica à presente execução em curso – Admissibilidade – Orientação jurisprudencial que impede a aplicação retroativa de leis de entes federativos que alteram o limite constitucional das obrigações de pequeno valor, aos processos que já tiveram título executivo transitado em jugado, fundamentada no princípio da irretroatividade dos efeitos legais – Repercussão geral na matéria reconhecida no STF, pendente de julgamento – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000089164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008714-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado METALURGICA FERBATEC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2008714-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19.983
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008714-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADA: Metalúrgica Ferbatec Indústria e Comércio Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
em face da Fazenda Pública Fase de expedição de ofício
requisitório Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019,
que altera o limite para pagamento de obrigações de pequeno
valor Decisão recorrida que não a aplica à presente execução
em curso Admissibilidade Orientação jurisprudencial que
impede a aplicação retroativa de leis de entes federativos que
alteram o limite constitucional das obrigações de pequeno
valor, aos processos que já tiveram título executivo transitado
em jugado, fundamentada no princípio da irretroatividade dos
efeitos legais Repercussão geral na matéria reconhecida no
STF, pendente de julgamento Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 11a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo (fls. 55/59 do processo digital de primeiro grau,
autos dependentes), em ação judicial ajuizada por Metalúrgica Ferbatec
Indústria e Comércio Ltda., em fase de expedição de ORPV. O recurso é
tirado de decisão que manteve expedição de ofício requisitório de pequeno
valor.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) a Lei Estadual no 17.205/2019, vigente e de aplicação
imediata, alterou os limites de pagamento de obrigações de pequeno valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2008714-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e deve ser observada nas execuções em curso; (b) neste caso, o
pagamento, portanto, deve ser feito por precatório; (c) a norma em questão
tem natureza processual; (d) o Judiciário deve obedecer a separação de
poderes e a elaboração do orçamento; (e) subsidiariamente, deve ser
observada a cláusula de reserva de plenário e a suspensão do feito até
julgamento do tema 792 de repercussão geral.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações e resposta da agravada.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada não comporta reparo.
Trata-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial
transitado em julgado antes da vigência da Lei Estadual no 17.205, de
7.11.2019, que limita o valor de pagamentos de pequeno valor. O
agravante pretende a aplicação imediata desta lei ao cumprimento de
sentença ora em curso, de modo que o pagamento seja feito por
precatório. A decisão recorrida manteve a expedição do ORPV.
No tocante ao direito, está pendente de julgamento no STF o
tema de repercussão geral no 792, RE 729107, que versa sobre a
possibilidade de aplicação imediata de lei distrital que aplica limite ao
pagamento de dívidas de pequeno valor, às execuções em curso. O mérito
ainda não foi julgado e não houve determinação de suspensão de
processos.
Assim, enquanto não há decisão definitiva em sede de
repercussão geral, a prudência orienta manter a orientação
jurisprudencial anterior, no sentido de que se aplica a lei vigente ao tempo
do trânsito em julgado, prestigiando-se o princípio de irretroatividade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2008714-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
efeitos legais.
Esta a solução presente em precedente do E. STF. Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART.
103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI
PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor,
nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito
retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha
ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II

Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 629743 AgR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 24/06/2014);
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO
E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA
JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI
ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA
FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS,
AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO
DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS NORMAS
ESTATAIS,
TANTO
DE
DIREITO
MATERIAL
QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social
e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado,
para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o
administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do
postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.
Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto
de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente,
sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que
reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações
estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução
contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios,
frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável
e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada
em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE 646313 AgR, rel.
Min. Celso De Mello, j. 18/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2008714-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Esta solução também tem sido prestigiada nesta Corte
Bandeirante, como se vê dos seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação já decidida, com o estabelecimento do quantum debeatur e
existência de trânsito em julgado O pedido de expedição de Ofício Requisitório
para pagamento pela via da Requisição de Pequeno Valor ocorreu alguns dias
(em 16.05.2018) após a edição da Lei Municipal n.o 2.548/18 (em 08.05.2018),
que alterou o limite da RPV para R$ 10.000,00
Repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), sem determinação
de suspensão dos processos em curso e submetidos ao tema Enquanto a
matéria não for pacificada, com a definição do Tema n.o 792, é mais prudente
manter-se o entendimento até então adotado pela Suprema Corte, nos
julgamentos anteriores ao reconhecimento da repercussão geral, no sentido de
que não é possível a aplicação das novas normas às execuções já em trâmite
no momento de sua edição Reforma da decisão agravada Recurso provido”
(AI 2175581-68.2018.8.26.0000; rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara
de Direito Público, j. 02/12/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Decisão que indeferiu o pedido de
cancelamento de RPV, determinando à Municipalidade a comprovação do
pagamento do requisitório Insurgência da Municipalidade Descabimento
Irretroatividade da lei municipal que alterou o limite para pagamento via RPV
Precedentes

Decisão
mantida.

Recurso
desprovido”
(AI
2106098-48.2018.8.26.0000, rel. Des. Spoladore Dominguez, 13a Câmara
de Direito Público, j. 29/08/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Insurgência contra decisão que observou que o valor do crédito supera o teto
estipulado pela Lei Municipal no 3.414/17 para requisições de pequeno valor
Lei Municipal no 2.438/06 que regia os processos com trânsito em julgado
anteriores à vigência da Lei Municipal 3.414/2017, que estipulava que o valor
não excedesse a R$ 27.860,00, ao tempo em que fosse requisitado
judicialmente Legislação Municipal superveniente que contempla a retroação
à data do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 1o, par. ún., da
LM 3.414/17
Obediência aos princípios da segurança jurídica e da
irretroatividade
da
lei
-
Decisão
reformada

Recurso
provido” (AI
2089672-24.2019.8.26.0000, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de
Direito Público, j. 26/07/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de RPV. Lei Municipal no
1.860/2018 que altera o parâmetro de pequeno valor. Vigência ocorrida depois
do ajuizamento da execução e expedição do ofício requisitório. Inaplicabilidade
da referida lei. Observância do princípio da segurança jurídica e
irretroatividade da lei. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido” (AI
2032989-64.2019.8.26.0000, rel. Des. Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito
Público, j. 29/03/2019);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. Após a intimação do Município nos
termos do art. 535 do CPC sobreveio a edição de lei municipal reduzindo o teto
para enquadramento da obrigação como obrigação de pequeno valor (CF/88,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2008714-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
art. 100, § 3o). Repercussão Geral reconhecida pelo STF (tema 792), sem ordem
de suspensão dos processos. Aplicabilidade do entendimento que permeia os
precedentes daquela Corte no sentido de que a nova legislação que altera o
limite do que se considera obrigação de pequeno valor não se aplica às
execuções já em curso. Entendimento aplicável com muito mais razão no caso
dos autos, em que a nova lei foi editada já depois da intimação do Município.
Proteção da situação processual já consolidada. Mesmo considerando que a
legislação municipal tem aplicabilidade imediata, o acolhimento da pretensão
do Município qualificaria inaceitável retroatividade da lei, alcançando situação
processual já consolidada quando de sua vigência, porquanto se admitiria que
o Município, já intimado para pagar a dívida, estabelecesse "ex post facto" o
regime jurídico a que ela se submeterá. RECURSO NÃO PROVIDO” (AI 2222872-
98.2017.8.26.0000, rel. Des. José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de
Direito Público, j. 12/12/2017).
Deste modo, o caso é de manutenção da decisão recorrida, para
que a execução do presente crédito seja feita de acordo com os limites
vigentes na data do trânsito em julgado do título executivo.
Observe-se, por fim, que não se está declarando qualquer
inconstitucionalidade de lei. Ao contrário, não se nega a validade, vigência
e eficácia da Lei Estadual no 17.205/2019. Apenas não se admite a sua
aplicação retroativa aos processos que já tiveram título executivo
transitado em jugado.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator